Tribunal: TJBA
Processo: 8036054-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036054-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SASDELLI WELBER RESENDE E SANTOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE BAHIA TEIXEIRA

AGRAVADO: SILVIA MARA REZENDE DE SOUZA

Advogado(s)
:
KERRY ANNE ESTEVES FARIAS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA
DEBENDI
. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA ABSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE FINANCEIRA DA EXEQUENTE. BENEFICIÁRIA DE BOLSA FAMÍLIA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A CERTEZA DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CONVERSÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por SASDELLI WELBER RESENDE E SANTOS contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Itanhém/BA que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por SILVIA MARA REZENDE DE SOUZA, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo executado. A execução funda-se em nota promissória no valor de R$ 270.000,00. O agravante alega ausência de
causa debendi
, não circulação do título e indícios de simulação, apontando a incompatibilidade entre o vultoso crédito e a condição de beneficiária do programa Bolsa Família da exequente.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a possibilidade de relativização dos princípios da autonomia e abstração da nota promissória quando não houve circulação do título; (ii) a viabilidade de discussão da
causa debendi
e oposição de exceções pessoais entre as partes originárias; (iii) a aplicação dos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas para converter a Exceção de Pré-Executividade em Embargos à Execução quando a matéria de defesa, embora tempestiva, demandar dilação probatória.

III. Razões de Decidir

3. Não havendo circulação do título de crédito, os princípios da abstração e da autonomia são relativizados, permitindo-se a oposição de exceções pessoais e a discussão sobre a
causa debendi
do negócio jurídico subjacente.

4. No caso concreto, há elementos de prova pré-constituída que geram dúvida razoável sobre a certeza e liquidez do título, notadamente a condição da exequente de beneficiária do programa Bolsa Família, o que conflita com a titularidade de um crédito de R$ 270.000,00 sem lastro contratual aparente. Ademais, a própria credora admite que o débito decorre de acerto patrimonial sucessório complexo, retirando a autonomia da cártula.

5. Embora a aferição da simulação e da validade do negócio exija dilação probatória — o que, em regra, inviabilizaria a Exceção de Pré-Executividade —, o indeferimento liminar da defesa, sem a análise da possibilidade da sua conversão em Embargos à Execução, configura excesso de rigor formal e cerceamento de defesa, sobretudo, diante de pedido expresso da parte não apreciado na decisão recorrida.

6. Tendo a Exceção de Pré-Executividade sido protocolada dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias para a oposição de Embargos à Execução, e havendo pedido subsidiário expresso nesse sentido, impõe-se a aplicação da fungibilidade e da instrumentalidade das formas para determinar o recebimento e processamento da peça defensiva como Embargos à Execução, permitindo a regular instrução probatória sob o crivo do contraditório.

7. Rejeita-se a preliminar de litigância de má-fé suscitada em contrarrazões, uma vez que o recurso veicula tese jurídica amparada em jurisprudência superior e teve efeito suspensivo deferido liminarmente, denotando a plausibilidade do direito invocado e a ausência de intuito meramente protelatório.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e determinar que a Exceção de Pré-Executividade seja recebida e processada como Embargos à Execução, mantendo-se o efeito suspensivo até o julgamento de mérito na origem.

Tese de julgamento:
"1. Em execução de nota promissória não circulada, é admissível a discussão da causa debendi. 2. Quando a defesa apresentada via Exceção de Pré-Executividade for tempestiva, mas demandar dilação probatória para comprovação de vícios do título, deve o magistrado, em homenagem à instrumentalidade das formas e à economia processual, convertê-la em Embargos à Execução, garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8036054-37.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
SASDELLI WELBER RESENDE E SANTOS
, e, como agravada,
SILVIA MARA REZENDE DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar o recebimento da defesa como Embargos à Execução e afastar a litigância de má-fé, mantendo a suspensão dos atos constritivos, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)